Tribunal: TJPA
Processo: 0808361-06.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808361-06.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RIBAMAR RODRIGUES SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº
0808361-06.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800316-88.2023.8.14.0072

IMPETRANTE: DR. KAIO FERREIRA CARDOSO OAB/PA 32.366

IMPETRANTE: DR. JANDERSON V. VIANA OAB/PA 31.009

PACIENTE: JOSE RIBAMAR RODRIGUES SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 217-A DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ____ de 2023.

Julgamento presidido por _______________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0808361-06.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800316-88.2023.8.14.0072

IMPETRANTE: DR. KAIO FERREIRA CARDOSO OAB/PA 32.366

IMPETRANTE: DR. JANDERSON V. VIANA OAB/PA 31.009

PACIENTE: JOSE RIBAMAR RODRIGUES SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 217-A DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JOSE RIBAMAR RODRIGUES SOUSA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em razão de supostamente ter cometido o crime previsto no art. 217-A do CP.

Aduz o impetrante que não há motivos para a decretação da medida preventiva, visto que carece de fundamentos relevantes e necessários, já que anterior a decisão da autoridade coatora que decretou a cautelar máxima pautada na ordem pública, já havia medidas protetivas pretéritas deferidas em razão dos mesmos fatos e estas jamais foram descumpridas.

Assevera que o coacto é réu primário e possui condições pessoais favoráveis.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida preventiva, com a devida aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido pelo Desembargador Leonam Gondim, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 29/05/2023, por meio do Ofício n. 022/2023/VARA ÚNICA/GJ. (ID.

14377843).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento e caso não seja esse o entendimento, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a liberdade do mesmo, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Compulsando os autos, observo que a prisão preventiva é necessária ao caso concreto. Explico.

Consta nos autos que o requerido abusou sexualmente de sua enteada Ana Carla Andrade dos Santos (14 anos na época dos fatos). Ademais, após a separação, teria o requerido teria ameaçado matar a vítima e a genitora dela.

Em sede de escuta especializada, a vítima ANA CARLA ANDRADE DOS SANTOS declarou que o investigado (seu padrasto) lhe abusava sexualmente praticando atos libidinosos (“lhe tocava nos seios”, tentava lhe beijar” e “tentava tocar em suas partes intimas”), ressaltando que os abusos ocorriam

reiteradamente desde quando ela era criança. Ademais, informou que o investigado lhe ameaçava dizendo que “a mataria se não ficasse com ele”.

A versão da vítima foi corroborada pelo depoimento das testemunhas SILENE PEREIRA DE ANDRADE (irmã da vítima) e ANTÔNIA EDNA PEREIRA DE ANDRADE (genitora da vítima e ex companheira do investigado).

O crime imputado ao investigado tem pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

O fumus comissi delicti está presente face à prova da existência do crime e de indícios de autoria os substanciados no depoimento da vítima e o depoimento das testemunhas. Outrossim, oportuno frisar que, em delitos desta natureza, a palavra da vítima e das testemunhas avultam importância como meio de prova e, somente perdem seu valor quando apresenta reconstituição inverossímil ou incoerente, ou, ainda, quando desvinculada ou desmentida por outros elementos probatórios, o que não é o caso dos autos.

(...)

O periculum libertatis se mostra presente, pois a prisão preventiva se mostra necessária para: garantir a ordem pública em razão da periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva; garantir a aplicação da lei penal, considerando o risco concreto do investigado se evadir do distrito da culpa, prejudicando o resultado útil do processo e a própria credibilidade da justiça; conveniência da instrução criminal considerando a liberdade do investigado tem potencial de prejudicar investigações ainda em andamento.

Com efeito, a periculosidade concreta do agente se revela pela própria gravidade dos crimes que lhe são imputados nestes autos (estupro de vulnerável e ameaça) e o fato de lhe serem atribuídas condutas reiteradas contra a mesma vítima (sua enteada) durante um extenso lapso temporal. Inclusive, consta nos autos que o investigado é ciumento obsessivo, já teria ameaçado matar a vítima e se suicidar em seguida, teria atirado na motocicleta do irmão da vítima, já declarou que “iria matar e beber o sangue”. Logo, as circunstâncias do crime e a contumácia do agente em praticar delitos revelam habitualidade da prática criminosa e a incompatibilidade de medidas diversas da prisão ao caso, pois em liberdade o investigado poderá atrapalhar as investigações, produzindo provas falsas, como álibis falsos, coação à vítima e a testemunhas.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, neste momento, a existência de provas inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da sentença de mérito, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

(...)

No que tange à contemporaneidade da medida, registro que, de acordo com a jurisprudência superior, não se trata simplesmente de considerar a distância temporal entre a data do fato e a data da decretação da prisão, mas sim entre os motivos ensejadores da custódia e a data da decretação da medida extrema, ou seja, se, mesmo com o decurso do tempo, estes permanecem.

(...)

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES SOUSA, com fulcro nos artigos 310 a 315 do CPP. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso ordinário desprovido.
[...]

5. Recurso ordinário desprovido. ( RHC n. 149.609/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 7/10/2021- grifo nosso).

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2023